Tribunal: TJBA
Processo: 0306819-60.2013.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0306819-60.2013.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421/STJ; DO ART. 6º, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 26/2006; DO ART. 3º, INCISO I, DA LEI ESTADUAL Nº 11.045/2008 E DE DIVERSOS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - SENTENÇA MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ assentou entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. (REsp 1.108.013/RJ, Corte Especial, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 22.6.2009) 2. A Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado da Bahia e a Lei Estadual nº 11.045/2008, deixam clara a impossibilidade de pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor do aludido Órgão, quando o litígio em questão for contra pessoas jurídicas de direito público da administração direta ou indireta. 3. Apelo improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0306819-60.2013.8.05.0113, em que figuram como apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .